Tribunal: TJPA
Processo: 0015474-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015474-29.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - 0015474-29.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIXA- OAB/PA 15.814

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito do apelado prescreveu.
Preliminar Rejeitada
.

II-
O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do adicional de escolaridade do nível superior.

III - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de nível superior quando do exercício do cargo;

IV - Na hipótese dos autos, em que pese o apelado ter ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo de Escrivão o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso superior completo;

V- É irrelevante a alegação do apelante de que o Apelado não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994.

VI- Ressalto que todo o presente voto foi fundamentado para contra argumentar as razões da apelação, o que sequer era necessário, pois o direito ao recebimento da gratificação em tela já havia sido conferido ao apelado nos autos no Mandado de Segurança n° 0001098-39.2012.8.14.0000- antigo 2012.3.031175-0, sendo ajuizada a presente Ação de Cobrança apenas para cobrar as parcelas pretéritas, nos termos na Súmula 269 do STF.

VII- Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito do apelado ao recebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

VIII- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

IX- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

X- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança,

julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Carlos Alberto da Silva Santos, na qual narrou que em 1982 ingressou no quadro da Polícia Civil do Estado, exercendo a função de Investigador e que no mês de maio de 2003, obteve a formação superior no curso de Bacharel em Direito, o que legitimou este ao recebimento do adicional de nível superior, denominado pela Lei Estadual n° 5.810/94 de gratificação de escolaridade, prevista no art. 140.

Contou em dezembro de 2012, impetrou o Mandado de Segurança de n° 2012.3.031175-0, o qual foi julgado em abril de 2013, sendo concedida a segurança para que o impetrante receba a gratificação por escolaridade.

Assim, ajuizou a presente ação, na qual requereu o pagamento de R$ 27.400,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos), relativo ao período anterior a impetração do mandado de segurança.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Portanto, as verbas pleiteadas devem ter seus reflexos calculados dentro do período havido até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do Processo n° 0001098-39.2012.8.14.0000

antigo 2012.3.031175-0.

111. Dispositivo

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o Réu ao pagamento dos valores devidos a título de gratificação de escolaridade - nível superior, no patamar de 80% (oitenta por cento), a incidir sobre os vencimentos do cargo de "Investigador de Polícia Civil", em benefício do Autor, cujos valores se limitam ao qüinqüênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança n° 0001098-39.2012.8.14.0000 - antigo 2012.3.0311750 (distribuído em 17/07/2009).(...)”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 1620601).

Em suas razões, sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição no feito, tendo em vista que o suposto direito pleiteado pelo apelado deveria ter sido buscado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da publicação da Lei Complementar nº 46, que ocorreu em 18.08.2004 e o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 05/05/2014.

No mérito, arguiu, em síntese, que a lotação do apelado é em cargo que Integra Quadro Suplementar em extinção, de nível médio, impossibilitando dele ser beneficiado com a gratificação de escolaridade em nível superior, pois a afirmação de que este possui diploma de nível superior, não é suficiente para que seja contemplado com a gratificação destinada àqueles que fizeram concurso público já sob o reconhecimento de nível superior.

Alega que o apelado foi admitido no serviço público em cargo equivalente à sua habilitação que detinha à época, de nível médio. Não pode, por isso, receber a gratificação pretendida, porque por força da lei, o seu cargo efetivo está, e sempre esteve pela lei anterior de regência de ingresso, como de nível médio, e enquadrado como em extinção.

Aduz que os servidores ocupantes dos cargos em extinção permanecem tendo direito às verbas previstas no Estatuto dos Policiais Civis, porém não possuem direito à gratificação atinente à categoria policial que esteja prevista em outro diploma legal.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1620603).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de se manifestar no feito, por considerar desnecessária a atuação do
Parquet
nos presentes autos.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença de foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Aduz a apelante, como prejudicial de mérito, que teria escoado o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, uma vez que o prazo teria começado a fluir a partir da publicação da lei que revelaria a lesão ao seu alegado direito, qual seja, a Lei Complementar nº 022/94, alterada pela Lei nº 46/2004, publicada no dia 18 de agosto de 2004, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em 05/05/2014.

Entretanto, a alegação não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito do apelado prescreveu.

Aliás, quanto às obrigações de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, conforme se observa na Súmula nº 85, que preceitua o seguinte:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Assim, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do adicional de escolaridade do nível superior.

Inicialmente, ressalto que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará), os quais possuem a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

(..)

VII - pela escolaridade;

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

Compulsando os autos, constata-se que o apelado foi admitido no cargo de Investigador de Polícia, na época em que a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece as normas de organização, competência, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, exigia para investidura nos referidos cargos apenas o nível médio de escolaridade.

Ocorre que no ano de 2004, a referida Lei passou por consideráveis alterações, de forma que o art. 47, inciso IV, do mesmo diploma legal, passou a exigir o curso de nível superior para a investidura nos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista. Em decorrência da referida mudança, os profissionais que ingressaram na Polícia Civil do Estado do Pará, a partir de então, passaram a fazer jus à gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento).

Transcrevo o que dispõe os arts. 45 e 47, inciso IV, da Lei Complementar nº 22/1994 (com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 46/2004),
in verbis
:

“Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes á exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei.”

“Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil:

(...)

IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista”

Ressalte-se que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará), os quais possuem a seguinte redação:

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

(..)

VII - pela escolaridade;

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo
exercício
a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Ora, se a gratificação é devida em razão do
exercício
do cargo para o qual a lei exija curso superior completo, parece-me claro que o apelado faz jus a esse benefício, pois adquiriu, posteriormente, esse nível de escolarização, conforme diploma de Bacharel em Direito, expedido por Instituição de Ensino Superior, anexado nos autos (pág. 28 do id n° 1620591).

Por conseguinte, entendo que apesar de não ter sido exigido do apelado, no momento de ingresso na sua carreira, o nível superior completo, o pagamento da gratificação de escolaridade lhes é devido, pois esta vantagem foi instituída em razão do exercício do cargo e não em razão da forma de acesso a ele.

Com efeito, se todos os escrivães e investigadores de polícia exercem as mesmas atribuições, deve-se conceder a gratificação de escolaridade a quem comprove o curso superior, independentemente dos requisitos que lhe foram impostos para ingresso na carreira, pois, de outra forma, estar-se-ia concedendo tratamento diferenciado a profissionais que
exercem o mesmo cargo e possui o mesmo nível de escolaridade
.

Esse entendimento acerca do tema encontra-se sedimentando neste egrégio Tribunal, tendo sido, inclusive, editada a Súmula nº 16, que preceitua o seguinte:

“Súmula 16 - Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.”

No que tange a alegação do apelante, de que o apelado ocupava quadro suplementar, por ter ingressado antes da alteração legislativa que passou a exigir nível superior para o cargo, fato que lhe retiraria o direito à gratificação, entendo que tal afirmação é irrelevante, visto que o benefício em questão é devido em razão do exercício do cargo e não dos requisitos para a investidura.

Ademais, o artigo 29 – A, da Lei Complementar, garante aos ocupantes desse quadro complementar “a percepção das gratificações atinentes a categoria policial”, afastando por completo a tese suscitada.

Ressalto que todo o presente voto foi fundamentado para contra argumentar as razões da apelação, o que sequer era necessário, pois o direito ao recebimento da gratificação em tela já havia sido conferido ao apelado nos autos no Mandado de Segurança n° 0001098-39.2012.8.14.0000- antigo 2012.3.031175-0, sendo ajuizada a presente Ação de Cobrança apenas para cobrar as parcelas pretéritas, nos termos na Súmula 269 do STF
[1]

Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito do apelado ao recebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança supramencionado.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947, afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Desse modo, altero os consectários legais, nos termos do
Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
, conforme fundamentação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que a condenação imposta à Fazenda Pública, foi fixada de forma razoável, na forma do §3º, inciso I, do art. 85 do CPC, dispensando qualquer reparo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE
provimento, pelos fundamentos acima elencados.

Em
REEXAME NECESSÁRIO,
fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Belém, 25/08/2020